Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-58.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO DE INFORMÁTICA LOTADO EM PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES AUTORAIS POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE PROVA TESTEMUNHAL, O QUE FOI INVIABILIZADO COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente alega que é servidor público municipal, concursado para o cargo de Técnico de Informática, mas que atualmente se encontra em desvio de função, realizando a função de assistente administrativo no Pronto de Atendimento Médico, fazendo jus à percepção de adicional de insalubridade.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange à arguição de desvio de função, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que não enseja julgamento antecipado.
4. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova oral, conforme expressamente pleiteado na exordial, trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CF/88.
5. Cerceamento de defesa configurado.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001642-58.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERSON PEDRO CORREIA MACIEL - CPF: 016.377.081-65 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023